Tribunal: TJSP
Processo: 1015298-90.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Imóvel – Posse anterior da apelante não demonstrada - Esbulho não comprovado – A existência ou não de posse anterior é questão de fato, que deve ser demonstrado pela recorrente – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015298-
90.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ASSOCIAÇÃO PRÓ
MORADIA LIBERDADE, são apelados JOELMA DOS SANTOS SILVA e
JAQUELINE DA SILVA ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015298-90.2018.8.26.0161 -Voto no
2
VOTO No: 37925
APEL. No: 1015298-90.2018.8.26.0161
FORO: FORO DE DIADEMA
APTE.: ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA LIBERDADE
APDOS.: JOELMA DOS SANTOS SILVA E OUTRO

*POSSESSÓRIA Reintegração de posse Imóvel Posse
anterior da apelante não demonstrada - Esbulho não
comprovado A existência ou não de posse anterior é questão
de fato, que deve ser demonstrado pela recorrente Sentença
mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 278/280, cujo relatório se adota, que julgou improcedente
a pretensão da autora e condenou-a ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que a ré
Joelma dos Santos Silva realizou a alienação do bem a terceiro, o que é
vedado pela legislação pertinente; sustenta que na condição de entidade
organizadora do Programa Minha Casa Minha Vida possui legitimidade para
pleitear a retomada do bem e destiná-lo a alguma das famílias cadastradas
no programa; defende que a alienação do bem fora das condições
legalmente estabelecidas caracteriza o esbulho; insurge-se contra a
distribuição do ônus probatório.
Os autos foram distribuídos para a 6a Câmara de Direito
Privado, sendo redistribuído para esta C. Câmara por força do r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015298-90.2018.8.26.0161 -Voto no
3
monocrática de fls. 311/313.
Recurso tempestivo, preparado e sem contrarrazões.
É o relatório.
Em que pesem as alegações da apelante, inexiste nos
autos a comprovação de que tenha exercido efetivamente a posse.
Como é cediço, à parte autora incumbe provar o esbulho
que se revela com a perda da posse, requisito imprescindível às ações
possessórias, por força do artigo 561 do NCPC, quedando-se inerte, porém.
A recorrente não poderia ter ajuizado uma ação
possessória contra os recorridos, vez que não comprovou a perda da posse
anterior. A este respeito, leciona Caio Mário da Silva Pereira: “Como já
vimos, é da essência da posse a exclusividade. E, pois, se 'plures eamdem
rem in solidum possidere non possunt', a tomada de posse por um importa,
necessariamente, na sua perda pelo anterior” (cf. Instituições de Direito
Civil, v. III, Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 38).
Na espécie, as alegações de posse anterior válida e a
prática do esbulho não merecem guarida, pois não há nos autos qualquer
prova a corroborar tais teses.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o
da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de
sua
própria
pretensão...”(Instituições
de
Direito
Processual Civil
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO

Vol. II, p. 205).
Assim, a dinâmica articulada não saiu do terreno da
penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015298-90.2018.8.26.0161 -Voto no
4
art. 373, I, do NCPC (art. 333, I do CPC/73).
“Da leitura do art. 373, pode-se visualizar que o Código
estabelece, aprioristicamente, a quem compete a
produção de determinada prova. Regra geral, ao autor
cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao
réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos
e extintivos do direito do autor.
Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1o, o
qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova
conforme
as
peculiaridades
do
caso
concreto,
atribuindo à parte que tenha melhores condições de
suportá-lo. Trata-se da distribuição dinâmica do ônus
da prova, que se contrapõe à concepção estática
prevista
na
legislação
anterior
(art.
333
do
CPC/1973).” ELPÍDIO DONIZETTI - Curso Didático de
Direito Processual Civil, 19a edição, 2016, Atlas, p.566
“.
Por conseguinte, era de rigor a demonstração do
exercício da posse pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.
De resto, como bem asseverou o d. Juízo “a quo”:
No caso “sub judice”, malgrado os esforços de
argumentação do zeloso procurador da autora, o
conjunto probatório não convence sobre a prática de
atos possessórios (uso ou gozo) da associação
requerente sobre a coisa e a posterior perda, devido ao
comportamento das demandadas.
Nesse particular, de se observar que a requerente atua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015298-90.2018.8.26.0161 -Voto no
5
como singela entidade organizadora de beneficiários de
unidades habitacionais em Programa Minha Casa Minha
Vida, o que, por si só, não é suficiente para revelar sua
posse prévia sobre essas unidades, tampouco o
esbulho de que alega ter sido vítima.
Aliás,
tal
condição
torna
deveras
duvidosa
a
legitimidade da requerente para pleitear a retomada
dessas unidades em razão do descumprimento do
regulamento do aludido PMCMV pelos beneficiários.
Não obstante, considerando que o ônus da prova é da
autora, nos termos do art.373, inciso I, do Código de
Processo Civil, impõe-se concluir que ela não conseguiu
cumprir satisfatoriamente com esse gravame, além do
que não atendeu os requisitos previstos no art.561 da
referida lei.
Diga-se que se encontra em discussão fato relativo e
inerente à autora, que é a demonstração da posse,
assim como o esbulho praticado pelas rés. Não
comprovada a consumação do esbulho praticado pelas
rés, tomando a posse da autora mediante o exercício
de atos reprováveis, não há se falar em
restabelecimento da posse. O contexto probatório não
é favorável à tese articulada na exordial, data vênia.
Diante desse quadro, a improcedência da ação é
mesmo inevitável, com a ressalva de que o resultado
desta ação não obsta direito à resolução contratual por
infração aos seus termos.
Desta forma, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015298-90.2018.8.26.0161 -Voto no
6
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator